Tribunal: TJSP
Processo: 2296130-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela devedora – Insurgência desta – Descabimento – Descumprimento da ordem judicial demonstrado – Devedora que se quedou inerte por meses – Cumprimento posterior da obrigação que não exclui a incidência da multa cominatória – Multa que não deve ser mais benéfica ao devedor do que o cumprimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela devedora – Insurgência desta – Descabimento – Descumprimento da ordem judicial demonstrado – Devedora que se quedou inerte por meses – Cumprimento posterior da obrigação que não exclui a incidência da multa cominatória – Multa que não deve ser mais benéfica ao devedor do que o cumprimento da obrigação – Valor razoável e proporcional – Impossibilidade de redução – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.